Tribunal: TJSP
Processo: 1027666-76.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente consulta médica especializada em Nefrologia para portadora de Insuficiência Renal Crônica – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRATAMENTO LIMINAR CONCEDIDA – Resistência da entidade pública em fornecer gratuitamente consulta médica especializada em Nefrologia para portadora de Insuficiência Renal Crônica – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Sentença de concessão mantida – Reexame Necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027666-76.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MARIA CRISTINA LEONEL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Desacolheram o reexame necessário, v. u. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027666-76.2019.8.26.0071 -Voto no 30122-JV
2
VOTO No 30122-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1027666-76.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: MARIA CRISTINA LEONEL
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE
DE BAURU DRS VI

MANDADO
DE
SEGURANÇA

TRATAMENTO
LIMINAR CONCEDIDA Resistência da entidade pública
em fornecer gratuitamente consulta médica especializada
em Nefrologia para portadora de Insuficiência Renal
Crônica
Presentes os requisitos para a concessão

Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova
documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de
Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual Jurisprudência
dominante que estabelece o dever inarredável do Poder
Público
Sentença de concessão mantida
Reexame
Necessário desacolhido.
Trata-se de ação de Mandado de Segurança, com
pedido liminar impetrado por Maria Cristina Leonel em face do Diretor do
Departamento Regional de Saúde de Bauru
DRS VI, visando o
agendamento de consulta médica especializada em Nefrologia, necessária
ao tratamento da impetrante, portadora de Insuficiência Renal Crônica.
A liminar foi deferida (fls. 20/21).
O Ministério Público ofereceu parecer pela concessão
da ordem (fls. 45/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027666-76.2019.8.26.0071 -Voto no 30122-JV
3
A r. sentença de fls. 48/52, concedeu a segurança,
determinando, ao impetrado que providencie o agendamento da consulta na
especialidade de nefrologia, nos termos da petição inicial. Não houve
condenação na sucumbência. Foi determinado o reexame necessário.
Sem interposição de recurso voluntário (fl.75), subiram
os autos, por força do reexame necessário.
É o relatório.
Tendo em vista que a consulta pleiteada na inicial, não
se insere na afetação do Tema 106, do STJ, prossigo o julgamento.
Merece mantença a r. sentença hostilizada.
Registro que se faz imprescindível o fornecimento da
consulta na especialidade de Nefrologia, necessária ao tratamento da
impetrante, portadora de Insuficiência Renal Crônica.
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo
atendimento deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo
Supremo Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006,
de relatoria do Min. Celso de Mello, assentando que:
“O direito público subjetivo à saúde representa a
prerrogativa
jurídica
indisponível
assegurada
à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
república
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público a quem
cabe formular
e implementar - políticas sociais e
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027666-76.2019.8.26.0071 -Voto no 30122-JV
4
acesso
universal
e
igualitário
à
assistência
farmacêutica e médico-hospitalar.
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas

representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a
esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional”.
A impetrante, portadora de Insuficiência Renal Crônica,
não ostenta condições financeiras para a realização da consulta com
especialista, diante de seu custo elevado, fazendo jus, desta forma, ao
fornecimento do que lhe foi prescrito, consoante relatório médico (fls.12/13).
Outrossim, agindo dessa forma, o Judiciário não está
sendo arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um
Poder sobre as de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é
isto o que ocorre na hipótese dos autos. A pretensão da impetrante é ver o
Estado compelido a cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos
indivíduos (Constituição Federal, artigo 196), fornecendo-lhe a consulta com
especialista, necessário para o tratamento da doença que a acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir
qual tratamento é melhor para a doença que aflige a impetrante, mas sim ao
médico, que acompanha a paciente pessoalmente, fazer o que achar mais
conveniente para a melhora e cura da enferma. Ademais, sua capacidade
profissional não foi questionada nos autos.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à
lide, merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027666-76.2019.8.26.0071 -Voto no 30122-JV
5
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário.

REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR